Tribunal: TJDFT
Processo: 0712199-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712199-70.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANILDO RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vanildo Ribeiro dos Santos contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de usucapião n. 0702545-05.2025.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por ele (id 229753043 dos autos originários). Vanildo Ribeiro dos Santos alega que os documentos juntados nos autos demonstram a verossimilhança de suas alegações de forma inequívoca. Sustenta que possui direito de preferência na aquisição do imóvel, sob pena de nulidade do procedimento que findou no leilão do imóvel. Transcreve julgados em favor de sua tese. Defende que o perigo de dano evidencia-se com a homologação iminente do leilão do imóvel, o que resultará na perda definitiva do bem e na inutilidade de decisão futura. Acrescenta que a perda do imóvel enseja-lhe danos patrimoniais irreparáveis porquanto ficará desprovido de um bem essencial de forma irreversível. Explica que as circunstâncias fáticas do caso concreto e os trâmites burocráticos podem tornar meramente teórica a reversibilidade da medida e inviabilizar a efetividade de eventual decisão que defira seu requerimento. Pede o provimento do agravo de instrumento para determinar a suspensão do item n. 60 do edital n. 3/2025 até o final do julgamento da ação originária. O preparo não foi recolhido porquanto o benefício da gratuidade da justiça foi concedido a Vanildo Ribeiro dos Santos nos autos originários (id 70316100). Vanildo Ribeiro dos Santos foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento da documentação juntada no id 70316101. Apresentou manifestação no id 70771430. É o breve relato. Decido. 1. PRELIMINARES Vanildo Ribeiro dos Santos interpôs o presente agravo de instrumento e juntou a documentação de id 70316101. A análise dos autos originários revela que a documentação supramencionada não foi apresentada no Juízo de Primeiro Grau para a sua apreciação antes da interposição do presente agravo de instrumento. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada. Sua análise restringe-se ao acerto ou desacerto da decisão agravada. O exame das matérias em agravo de instrumento ocorre somente em sede de revisão. O acesso aos meios recursais cabíveis será possível somente após a apresentação da matéria ao Juízo de Primeiro Grau para a sua consideração. A análise e a decisão diretamente por esta instância recursal representam violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, bem como indevida supressão de instância. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Não conheço da documentação juntada no id 70316101. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo. 2. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela total ou parcialmente, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. Os mesmos requisitos são exigidos para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (arts. 995 e 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado para determinar a suspensão do edital de licitação pública n. 3/2025, no que concerne ao imóvel listado no item n. 60. O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório. Vanildo Ribeiro dos Santos narra, em sua petição inicial, que reside no imóvel localizado na Quadra n. 306, Conjunto n. 12, Lote n. 22, Samambaia/DF há mais de trinta e cinco (35) anos. Relata que construiu um prédio de três (3) pavimentos no imóvel referido. Alega que o edital de licitação pública n. 3/2025 prevê o direito de preferência do ocupante do imóvel na aquisição do bem, o que não foi respeitado pela Administração Pública. Sustenta que manifestou interesse e apresentou sua proposta em atendimento aos requisitos editalícios, mas essa não foi considerada na licitação pública. Acrescenta que o imóvel foi arrematado pelo valor de R$ 131.500,00 (cento e trinta e um mil e quinhentos reais). Explica que possui condições de arcar com esse valor e depositou R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) a título de caução (id 229527082 dos autos originários). Os elementos probatórios existentes nos autos até o momento presente são insuficientes para a comprovação dos fatos alegados. O imóvel em questão é de propriedade da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) (id 229531286, p. 3, dos autos originários). As faturas de serviço de água e luz e o documento de arrecadação fiscal revelam indícios de ocupação do imóvel por Vanildo Ribeiro dos Santos desde 2003 (id 229531272, 229531281, 229531286, p. 6/7, 229531287 dos autos originários). Inexistem provas de que o imóvel foi inserido no edital de licitação n. 3/2025, bem como da violação alegada ao seu direito de preferência no procedimento licitatório. Os autos não estão instruídos com o edital referido e o resultado da licitação. O imóvel trata-se de bem público. A sua ocupação irregular tem natureza precária e não configura exercício do direito de posse, mas mera detenção nos termos do art. 1.208 do Código Civil, não obstante o lapso temporal longo transcorrido. A condição de Vanildo Ribeiro dos Santos é, em tese, de simples ocupante de área pública, sem direito à indenização por benfeitorias e direito de retenção nos termos da Súmula n. 619 do Superior Tribunal de Justiça. Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), titular do imóvel, poderia valer-se livremente da faculdade dominial afeta à sua disponibilidade em tese. Destaco que o direito de preferência não decorre automaticamente da ocupação do imóvel no caso concreto. Os arts. 4o e 5o da Resolução do Conselho de Administração da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) n. 2.311/2012 determinam que o direito de preferência está condicionado à participação da licitação e de autorização para ocupar o imóvel, por meio de documento público reconhecido pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). A irregularidade no procedimento licitatório em razão da desconsideração do direito de preferência de Vanildo Ribeiro dos Santos é matéria que deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória. Isso não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. O aprofundamento nas provas dos autos é descabido em sede de agravo de instrumento. As provas apresentadas deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ILICITUDE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra decisão que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela aviado pelos autores para determinar a busca e apreensão de veículo, reintegrando-o na posse dos requerentes. 2. Os autores relataram, em sua petição inicial, que o veículo objeto dos autos lhes pertence e foi emprestado a um amigo que, por sua vez, perdeu a posse em razão de dívidas usurárias que mantinha com terceiros. Narram que, atualmente, o automóvel encontra-se com o réu. Defendem, assim, a invalidez dos negócios jurídicos que transferiram a posse do bem. O réu/agravante, por sua vez, alega que o automóvel foi vendido ao referido amigo, que o alienou para o ora recorrente. 3. A versão do agravante é sustentada por cópia de mensagens de texto e áudios mantidas com os autores pelo aplicativo WhatsApp, que indicam, em um primeiro momento, que, de fato, os autores venderam o automóvel e não apenas o emprestaram, como aduziram na petição inicial. Assim, seria, a princípio, legítima a posterior aquisição de boa-fé do bem pelo recorrente. 4. Em que pese a divergência entre os fatos narrados pelos autores e pelo réu, ora agravante, os elementos colhidos até o momento não revelam a probabilidade do direito dos autores, a justificar o deferimento da tutela de urgência de busca e apreensão do automóvel requerida na petição inicial. 5. A averiguação dos fatos narrados pelos autores requer dilação probatória no curso do processo, fato incompatível com o deferimento da tutela antecipada requerida in limine litis. 6. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695436, 07054353920238070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27.4.2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 5.6.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REVISÃO DE CONTRATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. EXCLUSÃO. NOME. CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo no Recurso Especial n. 1.061.530-RS, decidiu que a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. 2. A mera discordância em relação aos valores objeto do contrato de empréstimo bancário, desacompanhada de prova da existência de irregularidade na cobrança do débito, não autoriza, a princípio, a determinação de exclusão do nome do devedor do cadastro de inadimplentes. 3. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. (Enunciado 380 do Superior Tribunal de Justiça). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1400281, 07156585620208070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 10.2.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 25.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) O exame do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são pressupostos cumulativos. Concluo que os argumentos de Vanildo Ribeiro dos Santos não ensejam a reforma da decisão agravada neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) e ao Distrito Federal para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator